Tribunal: STF
Processo: Rp 1118
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-02-02
Data de publicação: 1983-02-02

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS.18,
PARAGRAFO 2., ALINEA "A", E 21, DA LEI ESTADUAL N. 6196, DE
15.1.1971, QUE DEFINE O CÓDIGO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA BRIGADA
MILITAR, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, BEM ASSIM DO ART-165, DA
LEI N. 7138, DE 1978, QUE ESTABELECE O ESTATUTO DOS POLICIAIS
MILITARES, DO MESMO ESTADO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 8., XVII,
LETRA "V", E PARAGRAFO ÚNICO; 13, PAR-4., E 98, PARAGRAFO ÚNICO.
DECRETO-LEI N. 667, DE 2.7.1969, ARTS. 24 E 25. A GRATIFICAÇÃO
ESPECIAL DE "AUXILIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA" NÃO E CONTEMPLADA NO
DECRETO-LEI N. 728, DE 1969, NEM NA LEI N. 5787, DE 1972, LEI DE
REMUNERAÇÃO DOS MILITARES. NÃO SÃO AS NORMAS ESTADUAIS IMPUGNADAS
MERAMENTE PROGRAMATICAS, NA ESPÉCIE, EM FACE DO QUE SE CONTEM NA LEI
N. 7124, DE 28.12.1977, DO MESMO ESTADO, QUE DISCIPLINA SEU
PAGAMENTO. QUANTO AO ART-165, DA LEI ESTADUAL N. 7138, DE 1978, NÃO
E ACEITAVEL A ARGUMENTAÇÃO SEGUNDO A QUAL OS SERVIDORES POLICIAIS
MILITARES NÃO FICAM SUJEITOS AO ART-98, PARAGRAFO ÚNICO, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A APLICAÇÃO DESSE DISPOSITIVO MAIOR AOS
MILITARES JÁ FOI PROCLAMADA PELO STF, NA REPRESENTAÇÃO N. 962.
INCIDENCIA DO DECRETO-LEI N. 667/1969, ART-25. PROCEDENCIA DA
REPRESENTAÇÃO, PARA DECLARAR-SE A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS
DAS LEIS ESTADUAIS ACIMA MENCIONADAS.